Tribunal: TJBA
Processo: 8028131-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028131-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: P. M. F. T. S. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE DO SISTEMA DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear o tratamento com "Assistente Terapêutico" para beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em ambiente escolar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a cobertura do plano de saúde se estende ao custeio de profissional de apoio (Assistente Terapêutico) para acompanhamento em ambiente escolar, ou se tal encargo é de natureza educacional e, portanto, de responsabilidade do sistema de ensino.

III. Razões de decidir

A controvérsia exige a distinção entre a assistência à saúde, de responsabilidade da operadora, e o apoio pedagógico, de responsabilidade do sistema de ensino.

A legislação específica, notadamente o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei nº 12.764/2012, atribui à instituição de ensino a obrigação de disponibilizar acompanhante especializado no contexto escolar para alunos com necessidades.

A atuação do profissional no ambiente escolar, voltada para viabilizar a inclusão e o desenvolvimento de atividades educacionais e sociais, possui natureza predominantemente pedagógica, extrapolando o âmbito da cobertura de assistência à saúde contratada.

Impor à operadora o custeio de profissional para atuação permanente em ambiente escolar implicaria transferir-lhe um encargo legalmente atribuído ao Estado e às instituições de ensino, desvirtuando a finalidade do contrato de plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso , pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01